Tribunal: TJES
Processo: 5008374-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008374-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA ALMEIDA CONSTANTINO registrado(a) civilmente como SONIA ALMEIDA CONSTANTINO

AGRAVADO: DEANGELA DA COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEFERIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE DISTRATO FIRMADO POR INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE HERDEIROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de ressarcimento de valores, indeferiu (i) o pedido de chamamento ao processo de terceiros, na condição de coobrigados; (ii) o pedido de produção de prova documental; e (iii) a impugnação à gratuidade da justiça deferida à parte autora. A agravante sustenta a existência de solidariedade entre os herdeiros quanto ao dever de ressarcimento, a admissibilidade da juntada extemporânea de documentos, e a ausência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade à parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de conhecimento do agravo quanto ao indeferimento da produção de prova documental e à rejeição da impugnação à gratuidade da justiça; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para o chamamento ao processo de terceiros; e (iii) apurar a existência de solidariedade entre os herdeiros quanto ao dever de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de produção de prova documental e a rejeição da impugnação à gratuidade da justiça não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem configuram urgência apta a justificar mitigação da taxatividade, conforme fixado pelo STJ no Tema 988, devendo tais matérias ser suscitadas em apelação ou contrarrazões.

4. O chamamento ao processo somente é admissível nas hipóteses previstas no art. 130 do CPC, que não abrangem litígios em que o réu busca incluir terceiros com base em suposta responsabilidade solidária não reconhecida em lei ou contrato.

5. A solidariedade entre herdeiros não é presumida, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil, exigindo previsão legal ou convencional, ausente no caso concreto.

6. A responsabilidade da agravante decorre de distrato firmado pessoalmente por ela, na qualidade de inventariante e testamenteira, em que se comprometeu a restituir lote recebido da parte agravada. A ausência de inclusão do bem no inventário e a omissão quanto à sua regularização ensejaram os custos que se pretende ressarcir, não havendo conduta imputada aos demais herdeiros, e, por conseguinte, hipótese de chamamento ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

T
ese
de julgamento
:

1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que indefere a produção de prova documental ou rejeita a impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência.

2. O chamamento ao processo somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 130 do CPC.

3. A solidariedade entre herdeiros depende de previsão legal ou contratual e não se presume.

4. A responsabilidade por distrato firmado pela inventariante, com obrigações assumidas de forma individual, não se estende aos demais herdeiros do espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, caput e parágrafo único; 130; 435, parágrafo único. CC, arts. 265 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJ-RS, AI 5035014-13.2024.8.21.7000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 16.02.2024; TJ-SP, AI 2153484-35.2022.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 25.08.2022; TJ-MG, AI 1.0968.8233.2024.8.13.0000, Rel. Des.ª Cláudia Maia, j. 02.05.2024; TJ-SP, AI 2038207-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SONIA ALMEIDA COSTANTINO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em sede de ação de ressarcimento de valores ajuizada por
DEANGELA DA COSTA
, indeferiu o pedido de intervenção de terceiros, na forma do chamamento ao processo, indeferiu o pedido de produção de prova documental e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça, mantendo o deferimento da gratuidade de justiça concedida à parte autora, ora agravada.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (I) a demanda versa sobre cobrança de valores, cuja responsabilidade é imputada somente à agravante, na condição de inventariante, porém, há obrigação solidária entre ela, a meeira e outro herdeiro do espólio de Aguinaldo Rodrigues Almeida; (II) o juízo a quo equivocou-se ao indeferir a produção de prova documental, visto que os documentos só foram obtidos após o desarquivamento do processo de inventário, sendo cabível sua juntada posterior nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC; (III) comprovou que a agravada tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, já que adquiriu imóvel no valor de R$ 32.115,00 (trinta e dois mil cento e quinze reais), faz uso de cartão de crédito com limite elevado e não juntou comprovante de renda ou imposto de renda nos autos.

Preliminarmente, registra-se que não está presente no rol previsto no artigo 1.015 do CPC, o indeferimento de prova documental e muito menos a rejeição do pedido de impugnação à gratuidade da justiça.

Apesar de o colendo Superior Tribunal de Justiça ter reconhecido a “
taxatividade mitigada
” das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento
1
,
o indeferimento de prova documental ou mesmo a manutenção da gratuidade da justiça concedida à parte contrária não revela urgência suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação
.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL . ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO.O ARTIGO 1.015 DO CPC/2015 TROUXE ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.696.396/MT, DE RELATORIA DA MIN. NANCY ANDRIGHI, REALIZADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, FIXOU TESE SOBRE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (TEMA 988) . NO CASO, A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL NÃO ENCONTRA AMPARO NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC, TAMPOUCO ENQUADRA-SE NA MITIGAÇÃO DO ROL, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA DO PEDIDO DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO . DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5035014-13.2024.8 .21.7000 OUTRA, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 16/02/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2024)

Agravo de instrumento. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova documental. Inadmissível. Artigo 1 .015 do Novo Código de Processo Civil. Contra a decisão que indefere a produção de prova documental não é cabível o recurso de agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o art. 1009, § 1º, do CPC. Embora o STJ venha entendendo que a taxatividade do rol do art . 1015 do CPC deve ser mitigada quando demonstrada a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação, não se vislumbra tal urgência no panorama dos autos. Recurso não conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21534843520228260000 São Paulo, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 25/08/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

E ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ROL TAXATIVO - ART. 1015 DO CPC. Com o advento da Lei 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento passou a ser cabível tão somente em face das decisões interlocutórias que versem acerca das matérias previstas no rol taxativo estabelecido no art . 1.015 e parágrafo único do mencionado diploma legal. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça e mantém a benesse à parte não se amolda à hipótese prevista no art. 1 .015, V, do CPC. Para a aplicação da mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, conforme tese fixada no tema repetitivo 988 do STJ, impõe-se a verificação da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. V .V. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.696 .396/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10968823320248130000, Relator.: Des .(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 02/05/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rejeição da impugnação da gratuidade a justiça - Rol Taxativo – A insurgência contra a decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça não encontra respaldo no rol do art. 1.015 do CPC/2015, não se confundindo com as hipóteses do inciso V "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação", uma vez que nestas últimas o legislador visou tutelar o acesso à Justiça, hipótese diametralmente oposta daquela em que se indefere a impugnação à gratuidade - Inaplicabilidade ao caso da taxatividade mitigada, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Recurso não conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2038207-97 .2024.8.26.0000 Guaratinguetá, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 27/02/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Assim, no caso específico de indeferimento de determinada prova ou de rejeição à impugnação à gratuidade, a oportunidade para arguir eventual cerceamento de defesa, se houver, será em apelação.

Diante disso, não conheço da parte do recurso que versa sobre o indeferimento do pedido de produção de prova documental e acerca da rejeição da impugnação à gratuidade da justiça.

Quanto ao objeto remanescente, capítulo da que inadmitiu a intervenção de terceiros, não prospera a irresignação recursal.

A controvérsia cinge-se à obrigação de ressarcimento, por parte da requerida/agravante, das despesas suportadas pela requerente/agravada, com o inventário extrajudicial necessário à regularização dominial de imóvel objeto de distrato firmado entre as partes, no valor de R$ 32.115,00 (trinta e dois mil cento e quinze reais), abrangendo custas, ITCMD, certidões e honorários advocatícios extrajudiciais.

A r. decisão agravada consignou que:

(...) pretende a requerida o chamamento ao processo de demais herdeiros, ao argumento de que deveriam concorrer para o ressarcimento almejado nestes autos.

Como se sabe, admite-se o chamamento ao processo pelo réu, (i) do afiançado, na ação em que o fiador for réu; (ii) dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles ou; (iii) dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Compulsando os autos, não verifico estarem presentes as hipóteses legais diante do caso concreto. A isso, some-se que a própria requerente manifestou expressamente seu desinteresse em incluí-los no polo passivo da presente demanda.

Dessa forma, indefiro a intervenção de terceiros postulada pela ré.

Veja-se que o julgador de origem não identificou de solidariedade a justificar o pretendido chamamento ao processo dos demais herdeiros de Aguinaldo Rodrigues Almeida, porquanto a demanda foi ajuizada em face exclusivamente da ora agravante, por ter sido quem assinou o distrato do contrato de compra e venda firmado por seu genitor e ter se comprometido a regularizar a situação do bem imóvel dado como parte do pagamento, que não foi por ela incluído no inventário, obrigando a requerente/agravada a arcar com os custos da sobrepartilha, os quais busca o ressarcimento com base no art. 884 do Código Civil.

Esse arcabouço fático não evidencia a solidariedade dos demais herdeiros do inventário. Destaca-se que a
“solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”
– art. 265 do Código Civil).

Com efeito, foi a agravante que, em 05/05/2013, firmou o distrato do contrato de compra e venda do imóvel pertencente ao espólio, na qualidade de inventariante e testamenteira, recebendo o imóvel da então promitente compradora distratante (ora agravada) e se comprometendo a devolver o lote por esta entregue, assim como todas as notas promissórias, inclusive a dar
“outro imóvel no mesmo bairro com as mesmas metragens e características (...) caso este imóvel não fique para a mesma na divisão do espólio do Sr. AGUINALDO RODRIGUES ALMEIDA.”
(ID 33488802 do processo de referência, fl. 02).

A posse do lote foi entregue à agravada, que, após a expedição do formal de partilha, constatou que a inventariante não havia incluído o referido imóvel no rol de bens a ser partilhado, pedido que foi feito no inventário posteriormente e indeferido, levando a parte a promover a regularização na via extrajudicial, após nova inércia da inventariante, ora agravante, arcando com os custos da sobrepartilha, cujo ressarcimento pretende com base no art. 884 do Código Civil, por ter deixado de promover a necessária regularização, inexistindo pedido de indenização imputável aos demais herdeiros.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço em parte do recurso, e, nesta, nego-lhe provimento.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.